Tribunal: TJMT
Processo: 1012759-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1012759-98.2020
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1556-81.2019.8.11.0004, cód. 298675, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela de urgência, para determinar que o Agravante proceda a regularização da prestação dos serviços de remoção, depósito e guarda de veículos apreendidos na Comarca de Barra do Garças, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mediante contratação, por licitação, de empresa especializada, ou sua execução direta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de bloqueio do erário e incidência das disposições do art. 536, § 3° 3, do CPC.
Em suas razões recursais (ID n. 46534999), o Estado de Mato Grosso insurge-se tão somente quanto à aplicação de multa diária com o objetivo de compelir à efetivação de política pública, ressaltando sua desnecessidade e desproporcionalidade, sob o argumento de que, apenas onera ainda mais a combalida finança pública estadual, devendo, por isso, ser afastada a aplicação de multa ou, no mínimo, diminuída, posto que excessiva, ou, ainda, substituída por outra medida necessária para a efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, extirpando-se qualquer multa pecuniária em prejuízo do Agravante.
Subsidiariamente, seja substituída por outra medida ou minorada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O presente recurso é isento de preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 77 do RITJMT.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Inicialmente, impende ressaltar que, não se olvida que o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.
O artigo 497 e o § 1o do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 536. (..)
§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.
Não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, no caso em questão, entendo, a priori, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.
Conforme entendimento pacificado neste Sodalício, toda vez que a cominação de astreintes puser em risco de lesão a economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM IMÓVEL PÚBLICO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO. Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade. (TJ-MT - AI: 10110457420188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020). [Destaquei]
Desse modo, resta demonstrada a probabilidade do direito em favor do Agravante.
Somado a isso, se acaso levada a efeito a multa aplicada pelo Juízo a quo, é evidente que outros setores prioritários do Estado Recorrente poderão sofrer prejuízo de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo postulado para suspender a imposição de multa diária, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora